Tribunal: TJES
Processo: 5010151-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010151-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANGELO JUNIOR SANGIORGIO BIRAL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.

Verific
ado
que a matéria veiculada no
writ
, afeta à execução penal, possui recurso específico previsto em Lei, entendendo que este não deve ser conhecido.

2.
N
ota-se que há uma assimetria entre o remédio adotado pela parte impetrante e o entendimento dos Tribunais Pátrios quanto ao seu manejo, devendo, ao reverso da impetração, ser invocado quando a liberdade de ir e vir estiver ameaçada e não comportar, pela via adequada, revisão pelo judiciário.

3.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firma no sentido de que a matéria suscitada em sede de
habeas corpus
não pode ser examinada diretamente por esta Corte, sem a apreciação prévia pelo Juízo de origem, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

4.
Não conhecido o Habeas Corpus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5010151-04.2024.8.08.0000

PACIENTE:
ANGELO JUNIOR SANGIORGIO BIRAL

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE
VILA VELHA
–
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
9232132
) impetrado em favor de
ANGELO JUNIOR SANGIORGIO BIRAL
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da Vi
la Velha – Vara de Execuções Penais.

Narra o impetrante que o paciente foi processado e condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme sentença proferida pelo juiz de primeira instância, processo nº 0003579-81.2016.8.08.0038.

Que expedida guia de execução, fora realizada a transferência do paciente para Unidade Prisional compatível com o re
gime defino na sentença. Contudo
“a transferência do paciente não viabilizou o cumprimento da pena no regime imposto, já que apesar de encontrar-se atualmente
em unidade prisional própria para cumprimento de pena em regime semiaberto, o paciente nada usufrui das benesses de tal regime, cumprimento pena como se estivesse no regime fechado, ou seja, mais gravoso”.

Narra que a diretoria da unidade prisional afirmou que não existe uma expectativa quanto ao fornecimento de vaga de trabalho para o apenado, e mesmo que surja novas vagas de trabalho, existe uma fila de espera e prioridades a serem seguidas.

Alega que a impossibilidade de trabalhar afeta diretamente no seu tempo de prisão,
posto que, sem a disponibilidade de trabalho não consegue remir sua pena, e diminuir os dias encarcerado.

P
elo exposto, requer a concessão liminar da ordem determinando a adequação à condição pessoal do paciente, transferindo-o para regime domiciliar ou em regime aberto até o surgimento de vagas de trabalho.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 9357627.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
9375533
) opinando
para que o presente
Habeas Corpus
não seja conhecido
.

Pois bem.

Após analisar os autos com cuidado, verifico que a matéria veiculada no
writ
, afeta à execução penal, possui recurso específico previsto em Lei, entendendo que este não deve ser conhecido.

Portanto, não há nenhuma sorte de constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
Habeas Corpus
, já que utilizado como sucedâneo recursal.

Neste sentido este E. Tribunal de Justiça já decidiu em outras oportunidades:

HABEAS CORPUS N.º 0008567-26.2020.8.08.0000 PACIENTE: SILVIO DUARTE PIMENTEL AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA RELATOR: DES. WILLIAN SILVA DECISÃO Tratase de habeas corpus impetrado em favor de Silvio Duarte Pimentel em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória. A impetrante, em síntese, sustenta a ilegalidade da conversão da medida consistente em tratamento ambulatorial, então acometida ao paciente, pela de internação. Aduz ainda a presença dos requisitos necessários à colocação do paciente em liberdade, razão por que deveria ser concedida a ordem. É, no que basta, o relatório. Passo a decidir monocraticamente, na forma do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil c/c o artigo 3° do Código de Processo Penal. A impetração nem sequer ultrapassa o juízo prelibatório. Isso porque, o habeas corpus, no caso, foi utilizado como verdadeiro sucedâneo recursal, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão expressa de recurso contra as decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo. Nesse sentido, precedentes do STJ: HC 278.462/RS, DJ 2/12/2014; AgRg no HC 301.779/SP, DJ 22/09/2014; HC 299.282/SP, DJ 26/09/2014. Além disso, não há nos autos o juízo de valor do magistrado singular quanto ao atual estado periculosidade do paciente. Por se tratar de sentença absolutória imprópria, justifica-se a espera da conclusão do exame de periculosidade já requisitado, a fim de que o juízo da execução manifeste-se acerca da medida adequada a ser aplicada. Deste modo, sem mais delongas, não conheço da impetração, nos moldes do art. 932, inciso III do CPC c. Art. 3° do CPP. Intime-se. Vitória, 26 de março de 2020. WILLIAN SILVA Desembargador Relator Vitória, 26 de março de 2020. WILLIAN SILVA DESEMBARGADOR (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200015186, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Decisão: 26/03/2020)

No caso vertente, a via adequada seria o Agravo em Execução, ante o maior espectro de abrangência probatória de tal recurso, que não encontra as mesmas restrições impostas no remédio heroico, o que leva à inviabilidade de conhecimento da impetração.

Desta forma, nota-se que há uma assimetria entre o remédio adotado pela parte impetrante e o entendimento dos Tribunais Pátrios quanto ao seu manejo, devendo, ao reverso da impetração, ser invocado quando a liberdade de ir e vir estiver ameaçada e não comportar, pela via adequada, revisão pelo judiciário.

Entretanto, como também alertado pelos Tribunais Superiores, a impetração pode ser analisada de ofício se restar caracterizada ilegalidade patente que possa violar o direito constitucional da liberdade.

Ocorre que, ainda neste contexto, entendo que não há nenhuma ilegalidade, na decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES.

Não obstante, ainda que esse não fosse o entendimento, infere-se que o impetrante requereu à autoridade coatora a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico para tratamento de saúde informando que o reeducando é portador de doença grave,
a qual foi entendido que o reeducando não preenche os requisitos presentes no art. 117 da LEP
. O Juízo,
ainda,
indeferiu o pedido de inclusão do apenado em vagas de trabalho, pois entendeu que deveria a defesa formular o requerimento diretamente ao diretor do estabelecimento prisional.

Neste Tribunal, a d. Defesa apenas requereu a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico
por não haver vagas de trabalho na Unidade Prisional que cumpre pena, alegação que não foi analisada pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha. Apenas foi analisada o pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico para tratamento de saúde.

Quanto ao ponto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firma no sentido de que a matéria suscitada em sede de
habeas corpus
não pode ser examinada diretamente por esta Corte, sem a apreciação prévia pelo Juízo de origem, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Vejamos:

38173030112021-01841 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO Gabinete do Desembargador Fernando Zardini Antonio Agravo Interno Criminal HC - Nº 0021548-87.2020.8.08.0000(100200060927) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL AGRAVANTE MARCOS WELINGTON GOMES MONTEIRO e outros AGRAVADO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO POR ESTA CORTE - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em observância a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a matéria suscitada em sede de Habeas Corpus não pode ser examinada diretamente por esta Corte, sem a apreciação prévia pelo Juízo de origem, sob pena de configurar indevida supressão de instância. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Criminal HC, 100200060927, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Na espécie, repita-se, não se afere que as teses articuladas no presente remédio tenham sido analisadas previamente ao Juiz a quo, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos articulados, que tende a suprimir uma instância.

Desta forma, pelos fundamentos apresentados acredito ser razoável o
NÃO CONHECIMENTO
deste
habeas corpus
impetrado.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________